Tribunal: TJDFT
Processo: 0739449-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739449-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Jose Sebastião Barbosa Daniel Alexandre Caetano Barbosa Nayara Rocha de Jesus Agravados: Marcelo Henrique Caetano Barbosa Graziela Darc Nascimento Batista D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Jose Sebastião Barbosa, Daniel Alexandre Caetano Barbosa e Nayara Rocha de Jesus contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0727008-90.2024.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de reintegração de posse. Retifique-se a autuação. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cadastre-se o Sr. José Sebastião Barbosa como terceiro interessado. Vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora (ID 209313707), o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse (ID 209313719). Portanto, verifico os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Executada a liminar deferida, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 64188401), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos recorridos, que figuram na posição de autores da ação de reintegração de posse ajuizada na origem. Argumentam que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do mencionado benefício, bem como que é relativa a presunção de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência subscrita pela parte. Acrescentam que a gratuidade de justiça não pode ser deferida com respaldo, singelamente, em declarações unilaterais produzidas pela parte autora, sendo indispensável a demonstração, por meio de documentos suficientes, da situação de hipossuficiência econômica. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da gratuidade de justiça deferida aos recorridos pelo Juízo singular. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém anotar que a norma prevista no art. 1015, inc. V, do CPC, apenas autoriza a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o requerimento de gratuidade de justiça ou acolhe o requerimento da sua revogação, mas não abrange a decisão que defere o aludido benefício. Eventual impugnação à gratuidade de justiça deve ser deduzida pela parte adversa por meio da via processual adequada e dentro do prazo legal, de acordo com a regra prevista no art. 100 do CPC, e também exige a efetiva demonstração de que a parte beneficiária teria condições econômicas para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Por essa razão não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da decisão por meio da qual a gratuidade de justiça foi deferida aos recorridos, sendo pertinente acrescentar que no caso em deslinde, antes de ser deferido o benefício, houve prévia intimação dos autores para que pudessem instruir o requerimento e comprovar de modo apropriado a afirmada situação de hipossuficiência econômica (Id. 209391448). A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória, insista-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém ressaltar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A respeito da inadmissibilidade do agravo de instrumento nessas situações, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A presente discussão gira em torno da decisão que concedeu ao autor o benefício da gratuidade de justiça. 2. Inexiste previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Logo, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que defere a gratuidade de justiça. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a tese de que, para fins de cabimento do agravo de instrumento, deve ser avaliada a ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 4. Por se tratar de decisão que defere a justiça gratuita, caberia ao réu oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso, conforme disposto no art. 100 do CPC, não havendo que se falar em imprestabilidade de posterior discussão, a autorizar o cabimento do agravo, com base no repetitivo fixado pelo STJ. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1426127, 07020727820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AFASTAMENTO DO LAR. BELIGERÂNCIA. DEMONSTRADA. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada. 1.1. Não conhecimento do agravo de instrumento quanto às questões atinentes à impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida à agravada e ao pedido subsidiário, objetivando impor à agravada a obrigação de arcar com a totalidade dos ônus financeiros referente à casa em que permanecerá residindo, bem como com metade do valor do aluguel de imóvel para moradia do agravante. 2. A separação de corpos do casal constitui medida preventiva drástica, que visa à segurança das relações familiares entre cônjuges e seus filhos, tornando-se imperativa, quando evidenciado o clima de beligerância entre as partes, nos termos do art. 1.562, do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão no 1412107, 07395981620218070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. VIA INADEQUADA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ART. 300, § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de concessão da gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Aliado a isso, a impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo julgador singular deve ser formulada perante aquele juízo, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. 2. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo. 3. Se os fatos alegados pelo alimentante carecem de prova consistente, sendo presumido o aumento nas despesas do alimentando, bem como considerando que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do mencionado artigo), impossibilita-se a reforma da decisão que deferiu pedido de majoração da verba alimentar. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (Acórdão no 1669109, 07009526320228079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DA EXEQUENTE QUE ESTÁ SOB CURATELA. IMPOSSIBILIDADE. INTERDIÇÃO PARCIAL. INCAPACIDADE PARA EXERCER ATOS DE CUNHO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DO CURADOR. LIBERAÇÃO SUJEITA À AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DE INTERDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser submetida a exame pelo Juízo a quo, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Tendo sido decretada a interdição parcial da exequente, ocasião na qual restou consignada a necessidade de curador para assisti-la nos atos que extrapolam a mera administração de recursos, revela-se acertada a decisão do juízo a quo que indeferiu a transferência dos valores depositados em juízo pelo coexecutado para sua conta bancária, porquanto o levantamento da quantia implicaria dar quitação parcial do débito exequendo, ato vetado de ser praticado sem a assistência do curador. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1302132, 07397803620208070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ART. 1.015 DO CPC. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DAS MENORES. RAZOABILIDADE. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios para as filhas menores no percentual de 26% dos rendimentos brutos do agravante/réu. 2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, inciso V do art. 1.015 do CPC. Consequentemente, a decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do presente recurso, mas por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação. 3. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade/razoabilidade. 4. Os alimentos provisórios, estabelecidos em cognição sumária e a título precário, visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência digna no decorrer da ação, nos termos do artigo 4o, da Lei no 5.478 de 1968. 5. Considerando que constitui dever do agravante de contribuir para o sustento financeiro das menores e havendo indícios de que ele possui capacidade financeira de arcar com a parcela fixada a título de alimentos provisórios, na estreita via do agravo de instrumento deve ser mantido o valor fixado provisoriamente. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1271814, 07099269420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO AINDA NÃO REVOGADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido liminar de arresto dos valores recebidos pela executada em conta bancária de sua titularidade, apontando como fundamentos a iliquidez do crédito perseguido e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A plausibilidade do pleito autoral encontra óbice na gratuidade de justiça concedida à executada. Nos termos do artigo 98, §3o, do Diploma Processual, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica ou miserabilidade. 3. A despeito da possibilidade de impugnação - a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição - do benefício concedido, a efetiva retomada da exigibilidade das despesas sucumbenciais depende do contraditório, nos termos do artigo 99, §2o e do artigo 102, caput, ambos do Código de Processo Civil, inviabilizando o pleito recursal. 4. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Portanto, se o pronunciamento judicial resistido não apreciou a impugnação à gratuidade de justiça, o processamento de tal matéria - a fim de manter ou afastar o benefício - é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1259037, 07048863420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator